Tribunal: TJMT
Processo: 1006018-84.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006018-84.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTENTE

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAGAZINE LUIZA S/A, em face do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1006018-84.2021.811.0007, que desproveu o apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido.

Aduz a Embargante a existência de omissões quanto aos artigos 2o, 26 e 50 da Lei no 9.784/99 e arts. 24, 25, 26, 28, 35 e 40 do Decreto 2.181/97, enfatizando que sustentou a existência de graves nulidades na decisão administrativa, ante a ausência de motivação que justifique a aplicação de multa exorbitante por atendimento realizado ao consumidor.

Destaca que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 57 do CDC, e que houve omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 207727686)

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado pelo não conhecimento, ou seja negado provimento.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração objetivam corrigir a existência de algum vício, obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em tela, o embargante aduz a ocorrência de omissão pelo não enfrentamento da tese de nulidade da decisão por ausência de motivação, bem como a afronta a dispositivo legal, além de omissão quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Conforme registrado no acórdão embargado, foi negado provimento ao recurso de apelação, sublinhando a legalidade do ato administrativo, ante a ausência de comparecimento à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, com base no art. 55, § 4o do CDC, c/c art. 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, afastando a alegação de ausência de motivação da decisão guerreada.

Colaciona-se o trecho do voto condutor:

“(...)

Após os trâmites administrativo não havendo atendido a solicitação do órgão de defesa do consumidor a reclamada fora multada ante a configuração da prática infrativa à legislação consumerista aliado a ausência injustificada na audiência de conciliação.

Sobre o assunto, o art. 55, § 4o do CDC cumulado com o artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, dispõe que a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência, como cito:

‘Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial’.

‘Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis’.

Com efeito, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, mostra-se legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.” (
sic
Id 202670656)

Destaco, ainda, que “
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018
” (AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

No presente caso, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. (...) 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1% (um por cento) do valor da causa.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi,
e não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]

1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]” ( AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 5/3/2013, DJe 12/3/2013) [g.n.]

Ademais, o Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, de forma que dá ao Julgador, a plena liberdade de analisar as questões trazidas a sua apreciação, desde que fundamentado o seu posicionamento.

Com relação ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação este deveria ter sido formulado em petição autônoma, e não nas razões recursais (art. 1012, §3o do CPC), além disso resta prejudicado o pleito ante o desprovimento do recurso.

Destarte, em decorrência da não configuração das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, incomportável, na espécie, a pretensão do Embargante, até porque são incabíveis os Embargos de Declaração utilizados, com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre questão jurídica já apreciada pelo Julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024